Tribunal: TJBA
Processo: 8007246-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007246-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VOGA QUIMICA LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Direito Processual Civil e Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Nomeação de bem imóvel à penhora. Recusa pela Fazenda Pública. Ausência de elementos que justifiquem mitigação da ordem legal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou bem imóvel oferecido à penhora pelo executado. O juízo de origem recusou o bem, determinando o pagamento ou garantia do juízo conforme os arts. 9º c/c 11 da Lei nº 6.830/80. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa do exequente ao bem imóvel ofertado à penhora pelo executado, diante da inobservância da ordem legal de bens e da alegação de menor onerosidade da execução. III. Razões de decidir 3. A penhora deve observar a ordem legal prevista nos arts. 835 do CPC e 11 da Lei nº 6.830/80, que conferem prioridade ao dinheiro em espécie ou em depósito. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 578) admite a recusa do bem pelo exequente quando não observada a ordem legal, salvo prova de elementos concretos que justifiquem a mitigação. 5. No caso, não há demonstração de impossibilidade de constrição em bens prioritários nem de prejuízo desproporcional ao executado. A simples alegação de menor onerosidade não afasta a legalidade da recusa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. É legítima a recusa do bem ofertado à penhora quando não observada a ordem legal prevista nos arts. 11 da Lei nº 6.830/80 e 835 do CPC.” “2. A simples alegação de menor onerosidade da execução não é suficiente para afastar a legalidade da recusa, devendo haver demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem a mitigação da ordem legal.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Agravo Interno prejudicado.